Tribunal: TJES
Processo: 5009403-61.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009403-61.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS FRANCISCA MOTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DA MODALIDADE. CONVERSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e danos materiais ajuizada por MARIA DAS GRACAS FRANCISCA MOTA em face do BANCO BMG S/A , ambos qualificados nos autos. Em suma, a autora narra que tomou conhecimento de descontos mensais em seu benefício previdenciário, referente à contratação de cartão de crédito, efetuados pelo requerido, sem que tenha contratado qualquer serviço. Pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados, a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte recorrente/autora, requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pleiteia pela manutenção da sentença.

4. A parte ora recorrente em recurso inominado busca a procedência dos pedidos inaugurais para que haja: 1) nulidade do contrato, 2) declaração de inexistência de débito, 3) restituição em dobro dos valores descontados e 4) danos morais. O pleito recursal merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrida, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Diferentemente do que foi entendido na sentença de piso, as faturas acostadas nos ids: 8453201, 8453202 e 8453203 não demonstram a utilização do cartão de crédito e sim os descontos referentes aos valores de saque do empréstimo que foi depositado na conta da requerente via TED, conforme id 8435199. Nesse sentido, o fato de que a instituição bancária sequer junta aos autos qualquer documento que demonstre a manifestação de vontade da autora, a declaração de nulidade passa a ser medida necessária, de forma que a situação fática deve retornar ao seu
status quo,
com a consequente compensação dos valores comprovadamente depositados em conta.

5. O dano material no caso é referente aos descontos realizados em folha, de forma que caberá à parte ora recorrente a comprovação de todos os descontos durante a fase executória, para que sejam calculados os valores totais a serem ressarcidos. Até o ajuizamento dessa ação os valores descontados totalizavam a quantia de R$2.944,62, valor este que deve ser restituído em dobro nos termos do art. 42, §único do CDC, não sendo necessária a comprovação de má-fé, tão somente a caracterização de ato contrário à boa-fé objetiva, como é o caso dos autos, sendo passível portanto a aplicação da repetição de indébito
conforme entendimento do STJ quanto ao julgamento do RESP 1.645.589/MS, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva de 04/02/2020.

6. O dano moral portanto, deve ser exarado de forma a cumprir com seu papel indenizatório e pedagógico a fim de que a instituição bancária seja compelida a evitar este tipo de prática, devendo ainda ser observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, para que se evite a caracterização de enriquecimento ilícito por parte do consumidor, de forma que diante dos julgamentos anteriores desta turma, a quantia de R$3.000,00 torna-se suficiente ao caso.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, NA FORMA DO ART. 487, INCISO I, DO CPC, PARA: 1) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJETO DOS AUTOS, 2) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$5889,24, JÁ EM DOBRO, A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO EM DANOS MATERIAIS, DEVENDO SER ACRESCIDO DOS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS AO LONGO DO PROCESSO, TAMBÉM EM DOBRO, COM ACRÉSCIMO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESCONTO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, 3) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$3.000,00 EM DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS, A CONTAR DA DECISÃO E 4) PERMITIR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA QUANTIA DE R$2.913,76
.

8. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)